Tribunal: TJMT
Processo: 1040597-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040597-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), IZAMI ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 442.595.811-04 (APELANTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – NÚMERO INEXISTENTE – ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IZAMI ALMEIDA DE OLIVEIRA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1040597-82.2023.8.11.0041,
julgou procedente
o pleito exordial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 05/09/2022 (VEÍCULO MARCA RENAULT, MODELO DUSTER DYNAMIQUE 1.6, CHASSI 93YHSR3HSLJ918299, PLACA QQP3A22, RENAVAM 01189155343, COR PRATA, ANO 19/20).

Por fim, isentou a parte ré\apelante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

Irresignado, a parte recorrente, em síntese, aduz que houve descumprimento contratual por parte do banco apelado, vez que não enviou a notificação extrajudicial conforme previsto na cláusula 5a, parágrafo quinto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Assevera que a notificação prevista em contrato não se confunde com a notificação legal constante do DL no 911, para a finalidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e acolher a reconvenção, com a total procedência do pleito, considerando que apesar de o banco ter enviado a notificação, esta não se trata daquela prevista em contrato.

Contrarrazões no id. 200391745, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto, o recorrente contesta a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, sob o argumento de que houve descumprimento contratual pelo banco apelado, tendo em vista a ausência de envio da notificação extrajudicial prevista em contrato.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Com efeito, em que pese a tese da parte apelante de que se faz necessário o envio de outra notificação, a fim de dar cumprimento a cláusula 5a, parágrafo quinto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, tenho que não lhe assiste razão.

É assim, porque, da análise dos autos, constata-se que o recorrente foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, a fim de regularizar os débitos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), em cumprimento ao contrato, bem como dando guarida ao pedido de busca e apreensão realizado pelo banco, vejamos:

Registro, por oportuno, que de acordo com o retorno do AR trazido nos autos de origem, consta o motivo “Não existe o número”, o que significa que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

Friso, ademais, que a tese de ausência da notificação válida, fora dirimida no RAI 1026919-26.2023, de minha relatoria, assim ementado:

“EMENTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (NÃO EXISTE O NÚMERO) – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA No 568 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”

A propósito, cito precedentes recentes desta Câmara em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997.”
(N.U 1007175-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desse modo, constituída a mora, competia ao devedor comprovar o seu adimplemento ou a irregularidade do procedimento adotado pelo banco credor, o que não ocorreu, ante a desnecessidade do envio de 02 (duas) notificações para o fim de constituir a mora.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024